Tribunal: TJSP
Processo: 1000053-09.2017.8.26.0247
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Material
Órgão julgador: Osvaldo Magalhães
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-04-24
Data de publicação: 2021-04-24

Ementa:
Ação indenizatória - Danos materiais – , Celebração de contrato para o fornecimento de hospedagem para delegação esportiva participante da 46o Copa São Paulo de Futebol Junior 2015 – Pleiteado o pagamento relativo às reservas de hospedagem canceladas e às diárias usufruídas e não pagas pelo Município – Admissibilidade em parte – Devido o pagamento somente das diárias usufruídas e não pagas e

Ementa:
Ação indenizatória - Danos materiais – , Celebração de contrato para o fornecimento de hospedagem para delegação esportiva participante da 46o Copa São Paulo de Futebol Junior 2015 – Pleiteado o pagamento relativo às reservas de hospedagem canceladas e às diárias usufruídas e não pagas pelo Município – Admissibilidade em parte – Devido o pagamento somente das diárias usufruídas e não pagas e das duas diárias seguintes à data de notificação do cancelamento das reservas, diante de previsão contratual – Juros moratórios e correção monetária devidos na forma das teses jurídicas fixadas no tema no 810 do STF e tema no 905 do STJ – Reconhecimento de sucumbência recíproca - Sentença de parcial procedência – Provimento parcial dos recursos unicamente para retificar os encargos incidentes sobre o valor da condenação e para reconhecer a sucumbência recíproca, mantida, no mais, a r. sentença por seus próprios fundamentos.